Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017022-76.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Márcio Guimarães Nogueira, em favor de Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Jaciara/MT.
Narra que no dia 6/8/2020 o paciente foi preso em flagrante, na companhia de duas outras pessoas, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, em síntese, que a fundamentação adotada no decreto constritivo é genérica e abstrata; não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; o paciente é possuidor de bons antecedentes; e é possível a aplicação de cautelares menos onerosas, notadamente em virtude da pandemia do COVID-19.
É o essencial.
O paciente Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior, juntamente com Lorrayne Santos Ramos da Silva e Alex Santos Silva, foram presos em flagrante, em virtude de ser encontrada em abordagem policial uma única porção de maconha, na posse de Alex Santos Silva, o qual assumiu a propriedade da droga, declarando-se usuário.
O decreto cautelar, idêntico para todos, é absolutamente carente de fundamentação, pois os motivos nele invocados [a sociedade se vê abalada com o crescimento da criminalidade, principalmente com relação aos delitos envolvendo o tráfico de drogas, pois é de trivial sabença que, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio] se prestariam a justificar qualquer outra decisão em caso de tráfico de drogas, o que afronta o disposto no artigo 315, § 2o, inc. III, do CPP c/c art. 93, IX, da CF.
Ademais, apesar das ponderações do juízo singular quanto à gravidade abstrata do crime, não há excepcionalidade a justificar a imposição de prisão preventiva ao paciente, porquanto ele é primário, o conflagrado Alex Santos Silva assumiu a propriedade da única porção de maconha apreendida, além de que o beneficiário possui endereço fixo e ocupação lícita.
Assim, deve-se considerar que a prisão preventiva é medida excepcional, cabível apenas quando não for inviável medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).
Compreendo, portanto, que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.
Por tais razões, defiro a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Nicanor Ribeiro Ferreira Júnior pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator